Tribunal: TJBA
Processo: 8055833-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055833-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEAN DOUGLAS FURTADO CONCEICAO Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. QUADRO ESPECIAL DE TENENTES AUXILIARES POLICIAIS MILITARES - QETAPM. CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. DIREITO ADQUIRIDO PRESERVADO PELA REGRA DE TRANSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, integrante do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM), contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, visando à revisão do cálculo de seus proventos de inatividade com base na remuneração do posto imediatamente superior ao de 1º Tenente (Capitão PM), nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, com respaldo no art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 pela Lei nº 14.186/2020 prejudica o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto superior; (ii) estabelecer se o ingresso do Impetrante no QETAPM interfere no exercício do direito adquirido aos proventos de Capitão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à forma de cálculo dos proventos rege-se pela legislação vigente à época em que o servidor preenche os requisitos legais, aplicando-se o princípio tempus regit actum e garantindo-se o direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). 4. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegurava o cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, benefício que, embora revogado pela Lei nº 14.186/2020, foi preservado para quem preenchesse os requisitos até 31/12/2021, conforme art. 7º da nova lei. 5. A Certidão de Tempo de Serviço juntada aos autos comprova que o Impetrante completou 30 anos de serviço em 17/01/2021, dentro do prazo da regra de transição, fazendo jus à norma revogada. 6. A estrutura do QETAPM, que tem o posto de 1º Tenente como grau hierárquico único, não impede a aplicação da regra de cálculo baseada no posto imediatamente superior previsto na hierarquia geral da corporação, definida no art. 9º da Lei nº 7.990/2001. 7. A tese do Estado da Bahia de que seria inaplicável o art. 92, III, aos integrantes do QETAPM por inexistência de posto superior dentro do quadro específico não se sustenta, pois a norma de transição é geral e visa assegurar o direito adquirido independentemente da estrutura interna dos quadros. 8. A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece o direito ao cálculo com base na remuneração de Capitão PM aos militares do QETAPM que preencheram os requisitos até 31/12/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O policial militar integrante do QETAPM que estava em atividade em 17/12/2019 e completou 30 anos de serviço até 31/12/2021 faz jus ao cálculo dos proventos de inatividade com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, com respaldo no art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020. 2. A estrutura interna do QETAPM não impede a aplicação da regra de cálculo dos proventos com base na hierarquia geral da corporação. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º e 92, III; Lei Estadual nº 14.186/2020, art. 7º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8012082-38.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 26.09.2025. TJ-BA, MS nº 8059487-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2025. STF, Súmulas 269 e 271; Enunciado nº 512. STJ, Enunciado nº 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8055833-12.2024.8.05.0000, em que é Impetrante JEAN DOUGLAS FURTADO CONCEICAO, e Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA requerida pelo Impetrante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)